Tribunal: TJBA
Processo: 8050984-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050984-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOAO MARCELO SOUZA DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
KLEBER AROUCA MACIEL

EMENTA.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. PROPÓSITO PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRESENÇA, CONTUDO, DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A TUTELA DE URGÊNCIA. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO DO AUTOR. AGRAVADO PORTADOR DE LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EM CARÁTER PRECÁRIO ATÉ A SENTENÇA OU ATÉ EVENTUAL PERÍCIA QUE ATESTE A APTIDÃO LABORAL. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autarquia previdenciária em face de decisão interlocutória que, em sede de ação ordinária para restabelecimento de benefício por incapacidade, deferiu tutela de evidência em favor da parte autora, determinando o imediato restabelecimento do auxílio-doença acidentário
desde a data da cessação (28/09/2022),

pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, sob pena de pagamento de multa cominatória
.

2. O Juízo de primeira instância fundamentou sua decisão na inércia do Instituto Nacional do Seguro Social em recolher os honorários periciais, mesmo após reiteradas intimações, considerando tal conduta como manifesto propósito protelatório, nos termos do art. 311, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se a omissão do ente previdenciário em adiantar os honorários periciais caracteriza propósito protelatório, como apontado pelo juízo de primeiro grau, e se, diante da gravidade do quadro clínico de saúde do Autor, devidamente demonstrada nos autos (leucemia mieloide crônica), subsistem requisitos para a manutenção da medida antecipatória de restabelecimento do benefício, tal como foi determinado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. De início, assiste razão ao Agravante quanto a não configuração do manifesto propósito protelatório no atraso do recolhimento dos honorários periciais. A prova documental acostada (Ofício SEI nº 400/2025) demonstra que a ausência de recolhimento dos honorários do perito judicial decorreu de contingenciamento orçamentário sistêmico do órgão, e não de dolo processual ou estratégia procrastinatória, o que afasta a aplicação do art. 311, I, do CPC.

5. Contudo, sob a ótica da tutela de urgência (art. 300, CPC) se evidencia a necessidade de manutenção parcial da medida agravada, uma vez que, o Recorrido, com 44 anos de idade, possui diagnóstico de leucemia mieloide crônica desde julho/2021. A documentação médica atualizada indica perda de resposta molecular ao tratamento inicial com
Imatinibe
, havendo modificação para
Dasatinibe
por tempo indeterminado, o que evidencia a gravidade e a atualidade da incapacidade laboral.

6. A probabilidade do direito, portanto, emana da documentação clínica que descreve quadro oncológico complexo e necessidade de acompanhamento hematológico contínuo, sobrepondo-se, em cognição sumária, à presunção de legitimidade da perícia administrativa.

7. Todavia, a determinação de pagamento de valores retroativos (desde a cessação do benefício, ocorrida em 28/09/2022) em sede de liminar encontra óbice no risco de irreversibilidade e na natureza satisfativa da medida. O pagamento de parcelas vencidas deve aguardar a instrução probatória exauriente e a prolação de sentença, mantendo-se, por ora, apenas a obrigação de trato sucessivo para garantir a subsistência do segurado durante o tratamento.

8. Ressalte-se que a manutenção do benefício em sede liminar possui natureza precária, devendo perdurar apenas até a prolação da sentença pelo juízo de origem, ou ser cessada antecipadamente caso a perícia médica judicial a ser realizada venha a comprovar a aptidão do Autor para o labor.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a decisão agravada, mantendo o imediato restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário (B-91), porém excluindo a determinação de pagamento de valores retroativos, os quais serão objeto de análise oportuna quando da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 183; Art. 300, § 3º; Art. 311, I; Art. 1.015, I; Art. 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10034221720228110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/03/2024.

TRF-4 - AC: 50230685120194049999 RS, Relator.: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 24/05/2021, 9ª Turma
.
TRF-4 - AC: 50230685120194049999 RS, Relator.: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 24/05/2021, 9ª Turma

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050984-60.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como Agravado
JOÃO MARCELO SOUZA DE CERQUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DESª ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA